Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Ao agravado para responder no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator